Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019600-12.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1019600-12.2020.8.11.0000
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Seguradora Líder
Agravado: Erivaldo de Jesus Sanzovo
Processo na origem no 1006891-50.2019.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Seguradora Líder contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Erivaldo de Jesus Sanzovo (Proc. no 1006891-50.2019.8.11.0041), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 900,00, a serem pagos pela seguradora.
Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo e o cabimento de recurso de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, XI do CPC.
Afirma que o juízo a quo determinou a realização da prova pericial requerida pela parte autora, a ser realizada por meio de carta precatória na comarca de residência da parte autora.
Alega que o juízo deprecado ultrapassou o objetivo da carta precatória, porquanto não se limitou a cumprir a determinação de realização da prova pericial, mas também incumbiu à seguradora requerida o custeio dos ônus periciais.
Assevera que não compete ao juízo deprecado adentrar no mérito da ordem emanada pelo juízo deprecante, nem mesmo pode decidir contrariamente ao determinado na carta precatória.
Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.
Aduz pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou à seguradora agravante o pagamento dos honorários periciais.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator